Tribunal: CARF
Processo: 10680.721897/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721897/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ROSEMARIE BORGES NAUFEL SCHETTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
A apresentação da impugnação após o prazo de 30 (trinta) dias, considera-se
intempestiva a impugnação e não instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranho ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 172/176 da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou intempestiva a
impugnação apresentada, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF (fls. 01/146), exercício 2007, ano-calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721897/2010-31
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721897/2010-31

A autuada teve ciência do lançamento em 02/08/2010, e o valor do crédito tributário
apurado está assim constituído (fl. 03): (em Reais)
Imposto 189.558,92
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2010) 62.270,10
Multa Proporcional (passível de redução) 142.169,19
Total do Crédito Tributário 393.998,21
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração (fl. 04):
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal consignou os fatos a seguir
sintetizados.
Foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal, a fim de verificar a situação fiscal da
contribuinte relativamente ao IRPF tendo em vista as movimentações financeiras
incompatíveis com os rendimentos informados na declaração de ajuste exercício 2007.
Informa que a contribuinte é funcionária da Empresa Engelminas Construções Elétricas
Ltda e também esposa do engenheiro eletricista e empresário Sr. José Mauro Schettino,
presidente daquela empresa e sócio administrativo das empresas MP Empreendimentos
Imobiliários Ltda, CJM Empreendimentos Imobiliários Ltda, SCA Empreendimentos
Imobiliários Ltda e DERH Empreendimentos Ltda — desta excluído em 05.11.2009.
Diz que no ano de 2006, a contribuinte realizou movimentações financeiras, com seu
marido, através dos seguintes bancos e que tecnicamente metade daqueles valores lhe
cabem por direito:
. Banco Boston/Itaú S/A - R$ 1.113.491,94
. Banco ABN AMRO Real - R$ 724.999,82
A contribuinte apresentou em 25.04.2007 sua declaração anual de ajuste no modelo
simplificado registrando valores anuais recebidos no total de R$38.090,13.
A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e deixou de apresentar
justificativas de forma individualizada ficando como suas as alegações de José Mauro
Schettino, primeiramente fiscalizado e autuado, que pessoalmente assumiu todas as
ações e relatou o modus operandi de suas atividades à frente da Engelminas.
Informa que a mesma presta serviços em eletrificação e manutenção de rede elétrica em
todo o Estado e que necessita realizar pagamentos urgentes e imediatos nas cidades
onde atua, visando evitar a descontinuidade ou interrupção dos trabalhos, com isto
usava suas contas pessoais, dentre elas as em conjunto com sua esposa, para pagar e
receber valores que posteriormente eram ressarcidos ou transferidos para a empresa.
Na defesa apresentada pelo empresário, relata que encontra dificuldades em justificar os
valores individuais registrados nos extratos bancários, pois muitas vezes os depósitos
correspondem a pagamentos constantes em mais de uma nota fiscal emitida e nem
sempre coincidente em datas, pois eram realizadas sempre posteriormente.
Após análise dos extratos bancários, de onde foram excluídos itens como salário,
resgate de aplicações financeiras, previdência privada, cheques devolvidos e outros, foi
enviada a intimação detalhada dos depósitos bancários que deveriam ser justificados.
Informa que em sua DIRPF 2007, registra Rendimentos isentos e não tributáveis na
ordem de R$ 345.990,43. Também aqui foi pedido esclarecimentos sem resposta.
Como não houve apresentação de nenhum documento novo pela contribuinte, foram
feitos os procedimentos de praxe, com a conseqüente lavratura do presente Auto de
Infração.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721897/2010-31

Diz que a análise atenta e objetiva de toda a documentação, bem como das justificativas
apresentadas pelo sr. José Mauro, permitiu a comprovação de grande volume de
depósitos em cheque, número significativo de pagamentos realizados também através de
cheques e valores similares entre os créditos e os débitos realizados. Isto permite
aventar a possibilidade de utilização das contas bancárias para realização de transações
financeiras da empresa como argumentado, entretanto não há nenhuma comprovação
com documental hábil que as justifique.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilha contendo os rendimentos apurados
(fl. 12), encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em 02/08/2010, a contribuinte apresenta a impugnação de
fls. 149/160, em 02/09/2010, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Depois de identificar-se e descrever a omissão apontada, ressalta que seu cônjuge à
época, Sr. Jose Mauri Schettino, acreditou ter prestado à autoridade fiscal todos os
esclarecimentos possíveis, inclusive com juntada de documentos que corroboravam sua
justificativa, restando claríssimo que todas as contas bancárias citadas naquele
procedimento fiscal foram movimentadas exclusivamente por ele, não obstante constar
junto ao Bank Boston/Itaú S/a e ABN Amro Real S/A, seu nome como co-titular.
Aduz que foi surpreendida com a abertura do procedimento fiscal em seu nome
solicitando exatamente as mesmas informações que já haviam sido prestadas por seu ex-
cônjuge como único responsável pela movimentação e controle das contas correntes em
foco e em seguida pelo recebimento em 03.08.10 do auto em epígrafe informando a
suposta omissão de rendimentos.
Entende que não houve qualquer omissão de rendimentos de sua parte pelo que o auto
de infração deverá ser cancelado assim como as penalidades que o acompanham.
Ressalta que o cônjuge varão era e sempre foi o único responsável por toda a
movimentação de valores nas contas bancárias de que era titular, mesmo e inclusive
naquelas em que seu nome constava como co-titular, não havendo um só cheque
emitido e assinado por ela qualquer depósito efetuado em seu favor em todo o ano de
2006.
Destaca que não há exigência legal para discriminar, em Declaração de Ajuste Anual,
entradas individualizadas de valores em conta-corrente mediante depósito ou sua saída
por meio de saques e emissão de cheques, cumprindo à contribuinte, apenas e tão
somente, informar o saldo existente ao final do ano calendário, cabendo ressaltar que,
demais disso, nem a contribuinte ou qualquer de seus familiares, apresentou nenhum
acréscimo patrimonial, seja por aquisição de bens ou contratação de serviços, pelo que
não haveria nenhuma razão sequer para omissão de rendimentos.
No mérito, alega que não há, em toda a legislação pátria, nenhum dispositivo de lei que
impeça os cônjuges de figurarem como co-titulares em contas correntes bancárias,
mesmo que somente um deles seja o único responsável por toda e qualquer
movimentação financeira, principalmente quando os recursos movimentados estão
relacionados a atividades empresariais de um dos cônjuges, que adiantou pagamentos
foi reembolsado pelas empresas de que era sócio, e que possuíam faturamento suficiente
a suportar.
Transcreve trechos do termo de verificação fiscal da fiscalização efetuada junto a seu
ex-cônjuge para demonstrar que ficou suficientemente demonstrada a origem dos
depósitos. Transcreve também trechos da defesa de seu ex-cônjuge que corroboram as
alegações.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721897/2010-31

Destaca a impossibilidade de lançamento tributário fundamentado em presunção e cita
doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Solicita o deferimento da juntada posterior de novos documentos que corroboram sua
defesa, essencialmente microfilmagens de cheques emitidos e depósitos recebidos nas
contas-correntes conjuntas em análise, visto que as instituições bancárias ainda não
entregaram todas as cópias dos documentos solicitados.
Requer o acolhimento da impugnação para se determinar o cancelamento do auto de
infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 381):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO.
A impugnação deverá ser apresentada dentro do prazo contínuo de trinta dias, que
somente se inicia ou vence em dia de expediente normal, excluindo-se na sua contagem
o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto
quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/09/2012 (fl. 181),
apresentou o recurso voluntário de fls. 183/185 alegando em apertada síntese: tempestividade da
impugnação e reiterando as alegações apresentadas em sede de defesa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do Aviso de Recebimento - AR juntado à fl. 148 dos autos, a ora
recorrente foi intimada em 02 de agosto de 2010.
O prazo fluiu normalmente, conforme preceitua o disposto no artigo 5o do Decreto
no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721897/2010-31

Conforme se verifica do carimbo aposto na peça de defesa (fl. 149) esta foi
apresentada em 02 de setembro de 2010, ou seja, 31 (trinta e um) dias após a ciência da
notificação postal e, portanto, fora do prazo de 30 (trina) dias previsto no artigo 15, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
De fato, a impugnação foi apresentada de forma intempestiva.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente de que a correspondência
teria sido recebida por terceiros. Neste sentido é o que dispõe a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É irrelevante que a notificação tenha sido recebido por terceiros, de modo que
deve ser negado provimento ao presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital